Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-64.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711981-64.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA APARECIDA DA SILVA RECORRIDO: ENERSOLAR - DF LTDA DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Na hipótese, as características do objeto contratado (instalação de sistema de geração de energia solar) e o aproveitamento econômico do negócio sugerem que a recorrente possui condições de suportar as despesas processuais. Assim, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente a requerente as três últimas declarações do IRPF, extrato das contas bancárias as faturas de cartões de crédito do último semestre, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Exclua-se o processo da sessão de julgamento, se estiver incluído. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.